Tribunal: TJSP
Processo: 0034448-58.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034448-58.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelada ZILMA DO VALE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034448-58.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16580 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0034448-58.2015.8.26.0071
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: ZILMA DO VALE MORAES
COMARCA: BAURU
VOTO No 16580
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel
– Cobertura devida – Prejuízos demonstrados – Prescrição
não
operada
–
Legitimidade
passiva
configurada
–
Prescindibilidade de prévio pedido administrativo – Multa
decendial não convencionada – Impossibilidade de sua
incidência – Recurso provido, em parte.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
ação de reparação de danos no imóvel situado na Rua Arcílio Paixão, n. 1-36, Jardim
Hojas, Bauru/SP advindos de vícios construtivos cobertos por apólice de seguro de
financiamento habitacional, condenando a ré ao pagamento de R$ 57.276,60 à autora,
corrigidos da data do laudo, com juros de mora da citação e multa decendial de 2%,
extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo à vencida o
reembolso das despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) na prescrição ânua, (ii) na ausência de
cobertura para o evento ou defeito intrínseco, (iii) de prévio pedido administrativo, (iv) na
ilegitimidade passiva, (v) impugnando a aplicação da multa devida ao agente financeiro,
e não ao mutuário, assim como seu caráter bis in idem em relação aos juros moratórios.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Na hipótese não se operou a prescrição ânua, uma vez que
a comunicação do sinistro ocorreu em 27/11/14, pág. 35, e o ajuizamento aos 07/04/15,
bem como não consta a data da comunicação formal da recusa de pág. 36, termo inicial
da fluência do prazo em questões desse jaez.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034448-58.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16580 3/5
HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.
PRECEDENTES. 1. Em se tratando de vícios construtivos,
o fato gerador da pretensão (e termo inicial do prazo
prescricional) é o momento da ciência inequívoca dos danos
à estrutura do imóvel, os quais, em regra, ocorrem de
maneira
progressiva/sucessiva/gradual,
dando
azo
a
inúmeros sinistros que, seguidamente, renovam a pretensão
do beneficiário do seguro. Desse modo, considera-se
deflagrado o prazo prescricional apenas no momento em
que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a
indenizar. Precedentes. 2. "À luz dos parâmetros da boa-fé
objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se
que os vícios estruturais de construção estão acobertados
pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar
no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para
acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda
que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto)"
(REsp 1717112/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AgInt no
REsp 1744749/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
4.a T., j. em 18/06/19, DJe 25/06/19).
Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva
diante da prescindibilidade de eventual requerimento na esfera administrativa junto à
seguradora, especialmente pela garantia jurisdicional da inafastabilidade da jurisdição,
nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal1.
No tocante ao cabimento da indenização por vícios
construtivos ocultos no imóvel, em contratos de seguro habitacional, obrigatório ou
facultativo, a legitimidade já foi consolidada na jurisprudência pátria, em homenagem ao
princípio da boa fé objetiva, configurando a tentativa de sua exclusão, ou atenuação da
1 Art. 5o da Constituição Federal Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034448-58.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16580 4/5
reparação dos danos, violação retilínea ao art. 51, I e IV, do Código do Consumidor.
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ
OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS
CONDIÇÕES
PARTICULARES
DO
SEGURO
QUE
AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E § 2o,
DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de
incompetência da Justiça Estadual em face do interesse da
CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre as
mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo sido
rechaçada a competência da Justiça Federal em decisão
transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp 1.673.848-SP).
2. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante
nas condições particulares do seguro habitacional inserto no
âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou
defeitos físicos oriundos de causas internas estejam
afastados da cobertura securitária. 3. O seguro é erigido
dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao
segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que
possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o
segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte,
danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do
construtor e que o credor financiante não seja surpreendido
com a ruína do imóvel que garante o financiamento. 4.
Abusividade da cláusula das condições particulares do
seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações
fundamentais
inerentes à natureza do contrato. 5.
Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034448-58.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16580 5/5
habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na
aquisição da casa própria para a população, notadamente
de baixa renda, que os principais vícios que acometam o
bem objeto de garantia do financiamento não estejam por
ele cobertos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ
AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 3.a T., j. em 17/06/19, DJe
25/06/19).
Sobretudo porque a responsabilidade da seguradora
decorreu, também, da existência de cobertura de eventuais danos causados ao bem
passíveis de causar desmoronamento total ou parcial, cláusula 6.a, pág. 91, vícios esses
constatados pelo laudo pericial judicial, pág. 377, donde a existência de risco a
segurança da habitação caso não haja o devido reparo.
Por fim, a multa decendial derivou da inexecução voluntária
e injustificada da obrigação, todavia, não foi convencionada, cláusula 22.2.2, pág. 103,
deste modo excluída sua incidência, reformada a sentença neste tópico; mantida a
disciplina da sucumbência arbitrada na sentença diante do decaimento mínimo, art. 86,
Parágrafo único do Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator